Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-26.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DOCUMENTOS E ASSINATURA REGULARES DA CONTRATANTE. CONTRATO CONTENDO CLÁUSULAS E VALORES EXPRESSOS. INEXISTENTE A FALHA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Nos contratos bancários, a pessoa física adequa-se ao conceito de consumidor, e enquadra-se o banco no perfil de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, incide na presente hipótese as disposições do citado diploma legal.
2. O contrato de consignação em folha de pagamento constitui um negócio jurídico que permite ao consumidor, ainda que idoso, contratar com o banco um empréstimo, agregado à renda mensal do pensionista.
3. A Recorrente assinou contrato expresso, havendo no bojo do contrato a especificação “Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento”, a juntada de documentos pessoais e a assinatura anuindo com a autorização para desconto em folha de pagamento, além da previsão dos encargos pactuados, constando, expressamente, os percentuais de juros, multa e custos.
4. Não há como afastar a falta de manifestação da vontade do autor, se inexistente a comprovação de que o requerente tenha incorrido em erro substancial ou qualquer vício a anular os contratos.
5. Recurso conhecido e desprovido.